Tribunal: CARF
Processo: 18470.723650/2015-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-08
Data de publicação: 2023-01-23

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.723650/2015-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.061 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de dezembro de 2022
Recorrente
IVO DWORSCHAK FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
ERRO DE FATO. CORREÇÃO.
Verificado que a autuação decorre de erro de fato em que o contribuinte foi
induzido em erro pela fonte pagadora, ao preencher sua Declaração de
Rendimentos, deve-se corrigir o equívoco.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (SP), de fls. 43/45, a qual julgou procedente o
lançamento de Imposto Renda da Pessoa Física - IRPF, ano-calendário 2012, acrescido de multa
lançada (75%) e juros de mora, referente à fonte pagadora OSX Construção Naval S/A, CNPJ
11.198.242/0001-58, juntamente com uma compensação indevida de imposto de renda retido na
fonte, no valor de R$164.243,47, referente à fonte pagadora ECOVIX – ENGEVIX Construções
Oceânicas S/A, CNPJ 11.754.525/0001-39.
Por intermédio do demonstrativo de fls.10, efetuou-se a apuração do imposto
devido, que resultou num lançamento de ofício no valor total de R$290.769,89, conforme o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.723650/2015-41
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.061 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.723650/2015-41

demonstrativo do crédito tributário às fls.05, com fundamento nos respectivos enquadramentos
legais, devidamente discriminados na notificação de lançamento.
Da Impugnação
Recebida a cientificação do lançamento, em 31.03.2015 (fl. 25), apresentou, em
29.04.2015, impugnação de fls. 02/03, alegando em síntese:
Irresignado, o contribuinte apresentou a impugnação de fls.02/03, acompanhada
dos documentos de fls.04/24, alegando, em síntese, que as infrações apontadas pela notificação
de lançamento são decorrentes de erro por parte do contribuinte, razão pela qual requer seja
aceita a retificação da declaração, visto que o imposto de renda foi efetivamente recolhido pela
fonte pagadora.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (SP)
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em São Paulo (SP) julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 43):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2012
DECLARAÇÃO RETIFICADORA.
Não são aceitas retificações apresentadas após o início do procedimento de fiscalização.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O Recorrente, devidamente intimado da decisão da DRJ e apresentou o recurso
voluntário de fls. 51/58 em 28/07/2016.
Em sede de Recurso Voluntário, apresentou os seguintes argumentos:
1) Esclarecimentos referentes à infração cometida PELO CONTRIBUINTE pela
omissão de rendimentos do trabalho com vinculo empregatício da Fonte Pagadora: OSX
CONSTRUÇÃO
NAVAL
S.A.
EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
(11.198.242/0001-58)
Através do Termo de Intimação Fiscal no. 2013/231939170203738, datado de
27/10/2014, fui notificado pela DRF de Campos dos Goytacazes/RJ para prestar
esclarecimentos sobre o fato de não ter declarado o rendimentos tributável de pessoa
jurídica OSX CONSTRUÇÃO NAVAL S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, muito
embora essa Fonte Pagadora tenha recolhido na fonte o Imposto de Renda desse
rendimento. Isto é, não houve sonegação de imposto por parte do Contribuinte.
Em 09/12/2014 compareci naquela DRF/CAMPOS/RJ onde prestei os esclarecimentos
à funcionária Luísa (matricula 0710063-9), e ao Delegado Dr. Quéops Monteiro da
Silva, quando pude esclarecer que por falha humana ao compilar minha Declaração no
ultimo dia do prazo, eu não havia registrado os dados referentes ao rendimento
tributável nem o Imposto Retido na Fonte da OSX (ver ANEXO VI).
Naquela audiência no DRF foi confirmada que não houve prejuízo ao Fisco visto que o
Imposto de Renda foi retido na fonte pela Fonte Pagadora: OSX CONSTRUÇÃO
NAVAL S.A.
2) Esclarecimentos referentes à infração cometida PELA FONTE PAGADORA de
compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, do trabalho sem vinculo
empregatício e discrepâncias observadas no Comprovante de Rendimentos Pagos e de
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.061 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.723650/2015-41

Retenção do IRRF da Fonte Pagadora: ECOVIX — ENGEVIX CONSTRUÇÕES
OCEANICAS S.A. (CNPJ 11.754.525/0001-39)
Conforme pode ser constatado a seguir a Fonte Pagadora ECOVIX — ENGEVIX
CONSTRUÇÕES OCEANICAS S.A. (CNPJ 11.754.525/0001-39) foi responsável
pelas divergências entre informações prestadas pelo Contribuinte e aquelas fornecidas
Fonte Pagadora., induzindo o Contribuinte ao erro na Declaração original de 2012.
Seguem abaixo as evidencias e comprovantes.
Inicialmente gostaria de registrar junto ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
que em 30/04/2013, ao submeter minha Declaração de Imposto sobre a Renda Pessoa
Física de 2012 apresentei o respectivo comprovante de rendimentos fornecido pelo meu
empregador: ECOVIX — ENGEVIX CONSTRUÇÕES OCEANICAS S.A. (CNPJ
11.754.525/0001-39), cuja cópia apresento abaixo e no ANEXO I:
Conforme pode ser observado nesse documento o empregador EECOVIX —
ENGEVIX CONSTRUÇÕES OCEANICAS S.A. declara que reteve de meus
rendimentos de assalariado a importância de R$ 258.000,26 a titulo de Imposto Retido
na Fonte para o Ano-calendário de 2012. Esse foi o valor que efetivamente eu havia
incluído em minha Declaração de Rendimentos Ano Calendário 2012, submetida
eletronicamente à FRB em 30/04/2013.
Ocorre que em fins de 2013 (isto é, em data posterior ao prazo limite de entrega da
Declaração de IRRF para o ano de 2012), e já residindo em Campos/RJ recebi da minha
fonte Pagadora ECOVIX — ENGEVIX CONSTRUÇÕES OCEANICAS S.A. (CNPJ
11.754.525/0001-39) OUTRO Informe de Rendimentos para o MESMO Ano
Calendário de 2012 (cópia abaixo e no ANEXO II).
Nesse documento a ECOVIX — ENGEVIX CONSTRUÇÕES OCEANICAS S.A.
(CNPJ 11.754.525/0001-39) declara que no Ano Calendário de 2012, pagou ao
Contribuinte, na condição de "Rendimento de Trabalho Assalariado", a importância
bruta de R$ 360.000,00 e realizou a retenção de Imposto na Fonte no valor de R$
93.756,79. Aparentemente essa foi a informação que a ECOVIX — ENGEVIX
CONSTRUÇÕES OCEANICAS S.A. (CNPJ 11.754.525/0001-39) submeteu à RFB
referente ao montante de salário pago ao Contribuinte em 2012.
Através do Termo de Intimação Fiscal no. 2013/231939170203738, datado de
27/10/2014, fui notificado pela DRF de Campos dos Goytacazes/RJ para prestar
esclarecimentos sobre as discrepâncias detectadas pelas informações conflitantes
prestadas pelo Contribuinte e a Fonte Pagadora. Em 09/12/2014 compareci naquela
DRF/CAMPOS/RJ onde prestei os esclarecimentos à funcionária Luísa (matricula
0710063-9), e protocolei a documentação comprobatória (protocolo no. 07.1.04.00-
6), incluindo 04 (quatro) comprovantes de rendimentos recebidos pelo Contribuinte.
Dessa forma, de acordo com as explicações prestadas ao Delegado da RFB em Campos
(Dr. Quéops Monteiro da Silva) pude esclarecer que eu havia incluído em minha
declaração de Rendimentos do Ano Base 2012 aquelas informações fornecidas à época
pela Fonte Pagadora. Isto é, eu havia incluído em minha declaração a receita bruta de
R$ 960.000,00 sendo o Imposto Retido na Fonte no valor de R$ 258.000,26 conforme
demonstrado acima no documento emitido pela Fonte Pagadora.
Posteriormente , em meados de Maio de 2015, em discussão com o Depto. de
Administração
do
empregador
ECOVIX
—
ENGEVIX
CONSTRUÇÕES
OCEANICAS S.A. (CNPJ 11.754.525/0001-39) pude constatar que ambos os
documentos acima haviam sido emitidos erroneamente pela Fonte Pagadora pois a
minha condição de trabalho era ESTATUTÁRIO, ou seja, SEM VINCULO
EMPREGATICIO de CLT com a ECOVIX. Isto é, a documentação de IRRF emitida
pela ECOVIX deveria constar que eu recebia honorário de Participação de Lucros, ao
invés de "Rendimento do Trabalho Assalariado". Igualmente havia divergência nos
valores efetivamente pagos ao Contribuinte pela ECOVIX — ENGEVIX
CONSTRUÇÕES OCEANICAS S.A.
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.061 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.723650/2015-41

Após admitir o erro administrativo cometido, em Janeiro 2015 a ECOVIX —
ENGEVIX CONSTRUÇÕES OCEANICAS S.A. (CNPJ 11.754.525/0001-39)
solicitou-me para desconsiderar os Informes anteriores, incorretamente emitidos, e me
entregou um novo "Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção do Imposto de
Renda (Ano-Calendário 2012) cuja cópia apresento abaixo e no ANEXO III.
De acordo com o "ultimo" documento então fornecido a ECOVIX — ENGEVIX
CONSTRUÇÕES OCEANICAS S.A. (CNPJ 11.754.525/0001-39) declara ter pago
honorários no valor bruto total de R$ 600.000,00 sendo que o Imposto Retido na Fonte
foi de R$ 164.243,47 para o Ano Calendário de 2012.
CONCLUSÃO:
Dessa forma, com base no histórico acima, e de posse de evidencias e documentação
connprobatória apresentada nos anexos solicito ao Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais para impugnar o presente Processo na DRF, decidindo por sua
extinção.
Desta forma solicito considerar extinto esse Processo, restaurando o equilíbrio visando
não penalizar o Contribuinte por informações contraditórias emitidas pela Fonte
Pagadora, e que divergem da Declaração de Rendimentos de 2012 por mim apresentada
em boa-fé em 30/04/2013, quando os erros cometidos pela Fonte Pagadora ainda não
haviam sido detectados.
Por conseguinte solicito despacho favorável por parte do "Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais da Delegacia da Receita Federal do Brasil" para permitir que o
Contribuinte possa submeter Declaração Retificadora ( Ano Calendário 2012), em
caráter extraordinário, com os dados corretos, ou seja:

Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
Na sessão de julgamento do dia 13 de setembro de 2018, esta Colenda Câmara
Julgadora, houve por bem converter o julgamento em diligência: “(...) para que a unidade
responsável pela administração do tributo, mediante intimação da fonte pagadora, elabore
relatório circunstanciado sobre os valores efetivamente recebidos pelo autuado no período.”.
A fonte pagadora apresentou manifestação, conforme fls. 94/95 e documentos de
fls. 96/131.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
De forma bem resumida, o contribuinte foi autuado pelo cometimento das
seguintes infrações:
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.061 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.723650/2015-41

Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo
empregatício, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ *******355.752,53,
recebido(s) pelo titular e/ou dependentes, da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s)
abaixo.
Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF)
sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ ********91.390,17
(...)
Compensação Indevida de Imposto de renda retido na Fonte.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se a compensação indevida do Imposto de Renda Retido na Fonte, pelo titular
e/ou dependentes, no valor de R$ *******164.243,47 , referente às fontes pagadoras
abaixo relacionadas.
(...)
Segue quadro resumo:

Entretanto, conforme se verifica da petição objeto de conversão em diligência,
constante às fls. 94/95, verificamos que procedem as alegações do contribuinte.

Importante salientar que, apesar do IRRF incidente sobre o valor bruto de R$
600.000,00 ter sido recolhido em 31/05/2013, foi devidamente informado que ele se
referia a 06/2012 e, por conta disto, houve recolhimento com multa de 20% (R$
32.848,69) e juros SELIC (R$ 10.166,67), totalizando o montante de R$ 207.258,83,
estando, assim, todo o IRRF relativo ao Sr. Ivo Dworshak Filho recolhido aos cofres
públicos.
De fato, o contribuinte poderia se compensar do valor de R$ 164.243,47, que é
exatamente o valor pago a título de principal, referente ao IRRF.
Merece destaque também, o fato de que a fonte pagadora apresentou DIRF
Retificadora para que constasse o valor de R$ 360.000,00 a título de rendimentos tributáveis, R$
2.559,99 a título de Previdência Oficial e IRRF no valor de R$ 93.756,79.
Artigo 147 CTN
Sendo assim, deve ser dado provimento ao recurso do contribuinte.
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.061 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.723650/2015-41

Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 137
DF CARF MF
Original